Tribunal: STF
Processo: Rcl 62682
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PARADIGMA. ADI 7.390 E TEMA 1.267 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSENTE JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSENTE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PELO RELATOR. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ijuí/RS, sob a alegação de inobservância do que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7.390 e no RE 1.450.100.



    Narra a petição inicial que o reclamante “postulou ao juízo da Vara de Execuções Criminais de Ijuí – RS pedido de indulto previsto no Decreto no 11.302/2022, com forte no seu art. 5, eis que a pena máxima em abstrato prevista para o delito no qual foi condenado não é superior à 05 (cinco) anos, sendo o mesmo indeferido”. 



    A defesa sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado descumpriu “tese firmada em ADIN 7.390 e no Recurso Extraordinário (RE) 1450100, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.267)”. 



    Requer, em sede liminar, seja determinada a suspensão do mandado de prisão expedido nos autos do processo n. 8000126-98.2023.8.21.0016. No mérito, requer “a extensão dos efeitos da decisão da RE 1450100, ao caso telado, conforme Artigo 161 do RISTF”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Verifica-se, de plano, o não cabimento da presente reclamação, ante a total ausência de paradigma apto a embasá-la. Com efeito, o reclamante invoca como paradigmas a ADI 7.390 e o RE 1.450.100.



    Nada obstante, verifica-se que não há decisão de mérito nos paradigmas invocados. 



    Nos autos da ADI 7.390, o Ministro Roberto Barroso, então relator do feito, somente adotou o rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/99, estando pendente o julgamento do mérito da ação. 



    Por sua vez, no RE 1.450.100, a Corte reconheceu a repercussão geral da “controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, estando igualmente pendente de julgamento o mérito da questão constitucional. 



    Ressalto que nos autos do RE 966.177/RG-QO, o Plenário desta Suprema Corte assentou que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. Nesse sentido, cito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PARADIGMA QUE POSSA SER TIDA COMO DESRESPEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. O MINISTRO RELATOR DO ARE 848.107/DF NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS PROCESSOS RELACIONADAS AO TEMA 788. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – Ainda não houve o julgamento do mérito do ARE 848.107/DF, de modo que não há decisão paradigma desta Corte que possa ser tida como desrespeitada. 



    III – O Supremo Tribunal Federal entende que a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil – CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral com fundamento no caput do mesmo artigo, sendo da discricionariedade do ministro relator determiná-la ou modulá-la. 



    IV – Não há que se falar na suspensão da execução criminal a qual responde o reclamante em razão da repercussão geral reconhecida no ARE 848.107/DF (Tema 788), uma vez que o Ministro Dias Toffoli, relator do referido recurso, não determinou a suspensão nacional de todos os processos relacionados ao Tema 788. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52.755-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/6/2022, grifei) 



    Na medida em que o reclamante fundamenta sua pretensão unicamente em processos destituídos de decisão de mérito, a presente reclamação não se revela viável. 



    Ademais, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “Agravo Regimental em Reclamação. Decisão que negou, de plano, seguimento à Reclamação. Alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. Inocorrência das hipóteses constitucionalmente previstas. Inadequação da Reclamação. Precedentes. Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e já devidamente apreciados na decisão agravada. Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Os precedentes que subsidiaram a elaboração da Súmula Vinculante nº 26, à exceção do HC 90.262/SP, rel. min. Eros Grau, são anteriores à edição da Lei 11.464/07 e, por óbvio, não trataram da aplicação retroativa da aludida Lei. Inadequação da hipótese descrita nos autos à Súmula Vinculante nº 26, razão por que incabível a reclamação. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 10.036-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2012, grifei)



    Nesse contexto, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010) .



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente